Tribunal: TJES
Processo: 0000451-62.2020.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000451-62.2020.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KIONES RAYLANN SILVA CHAVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. REVISÃO DA DOSIMETRIA.
VETORES DO ART. 59 DO CP. CONDUTA SOCIAL
. PASSAGENS CRIMINAIS. ARGUMENTO INIDÔNEO. AFASTAMENTO. PRECEDENTE.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
PREJUÍZO. DESLOCAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DO BEM. GASTOS COM CONSERTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, QUE JUSTIFICA O AUMENTO DA PENA.
PERCENTUAL DE INCREMENTO.
UM OITAVO DA PENA-BASE, PARA CADA VETOR NEGATIVADO. REDIMENSIONAMENTO.
REGIME INICIAL.
CONDIÇÃO DE REINCIDENTE, QUE JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DO SEMIABERTO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
VEDAÇÃO DO ART. 44, II, CP.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
VEDAÇÃO DO ART. 77, I, CP.
CUSTAS PROCESSUAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. DISCUSSÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O envolvimento anterior do réu, com práticas delituosas, ou a existência de condenações pretéritas, devem ser atreladas, tão somente, aos antecedentes, e não justificam a exasperação da pena-base, pelo vetor da conduta social. Precedente do STJ.

2.

O fato de a vítima precisar se locomover, as suas expensas, até outro município, para reaver o bem, e, ainda, arcar com o conserto, em cifra superior ao salário-mínimo, revela, de fato, maior reprovabilidade da conduta, e autoriza o incremento da pena-base, a título de consequências do crime.

3.
O afastamento da avaliação desfavorável, atribuída ao vetorial da conduta social, impõe o redimensionamento da pena-base.

4
.
A respeito dos critérios de incremento, em consonância com a jurisprudência do c. STJ, adota-se, para cada circunstância negativada, a fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre as penas, mínima e máxima, que, no crime de furto qualificado (02 a 05 anos), importa em aumento de 09 (nove) meses de reclusão. Precedente do STJ.

5.
A condição de reincidente justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais severo, qual seja, o semiaberto, a par de ter sido arbitrado
quantum
que admitiria o aberto. Precedente do STJ.

6.
Inviável a substituição da sanção, por penas restritivas de direitos (art. 44, inc. II, do CP), ou a suspensão da execução (art. 77, inc. I, do CP), pois o réu é reincidente específico na prática de crimes contra o patrimônio
.

7.

O momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução. Precedente do STJ.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido,
para redimensionar a pena aplicada ao réu, para
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000451-62.2020.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KIONES RAYLANN SILVA CHAVES

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação
, interposta por
KIONES RAYLLAN SILVA CHAVES,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu/ES (fls. 130/146), que o condenou pela prática do crime de
furto, praticado mediante fraude
(art. 155, § 4º, inc. II, do Código Penal
[1]
),
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

A
Defensoria Pública Estadual
requer,
em suas razões, a redução da pena-base, para o
mínimo legal
.

Subsidiariamente, pugna
pelo
abrandamento do regime inicial
de cumprimento;
substituição
das penas privativas de liberdade, por restritivas de direitos, e
suspensão condicional
da reprimenda.

Por fim, postula a
isenção
do pagamento das custas processuais
(fls. 155/168).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que, na noite de 28/05/2020, na Rua Bonezi Antônio, bairro Centro, município de Ibiraçu/ES,
KIONES RAYLLAN SILVA CHAVES,
subtraiu, mediante fraude, a motocicleta pertencente a Sinei Favaro.

O
apelante
não
se insurge contra a autoria e materialidade, tendo confessado o crime em Juízo (mídia de fl. 127).

A defesa requer, lado outro, a
redução da pena-base
imposta, ao argumento de que, o Magistrado desvalorou, indevidamente, e de forma desproporcional, as
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A irresignação merece parcial provimento.

I
nfere-se da sentença que, na 1ª fase da dosimetria,

o
Juiz
considerou desfavoráveis a
conduta social,
e as
consequências do crime,
o que resultou na aplicação de pena-base mais severa que a mínima (05 anos de reclusão).

No tocante à
conduta social,

consignou
a sentença
que “o acusado é pessoa voltada à prática de ilícitos, porquanto possui inúmeras passagens criminais, todas envolvendo delitos contra o patrimônio”.

Contudo, o STJ já firmou o entendimento de que, eventual envolvimento anterior, com práticas delituosas, ou a existência de condenações pretéritas, devem ser atreladas, tão somente, aos
antecedentes

(STJ - AgRg no HC: 626522 PE 2020/0299554-4,
Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, T6,
Julgamento: 02/02/2021,
DJe: 09/02/2021).

E no que se refere às
consequências do crime,
foram consideradas prejudiciais,
“pois, apesar de ter havido a restituição do bem, a vítima necessitou se deslocar até o DPJ de Serra para recuperar o veículo, e teve um prejuízo aproximado de 2.000,00 reais, para conserto das avarias”.

Com efeito, o fato de a vítima precisar se locomover, as suas expensas, até outro município, para reaver o bem, e, ainda, arcar com o conserto, em cifra superior ao salário-mínimo, revela, de fato, maior reprovabilidade da conduta, autorizando o incremento da pena-base.

Tudo apreciado,
afasto
a avaliação desfavorável, atribuída ao vetorial da
conduta social,
ao tempo que

mantenho
a valoração negativa das
consequências do crime
,
fato que impõe

o redimensionamento da pena-base.

A respeito dos critérios de incremento, em consonância com a jurisprudência do c. STJ
[2]
, adoto, para cada circunstância negativada, a fração de
1/8 (um oitavo),
a incidir sobre o intervalo entre as penas, mínima e máxima, que, no crime de furto qualificado (02 a 05 anos), importa em aumento de
09 (nove) meses de reclusão.

Passo a redimensionar a pena.

Na 1ª fase
, c
onsiderando
a negativação de
01 (uma) circunstância do artigo 59,
caput
, do CP (consequências do crime
),

fixo a pena-base em

02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na 2ª fase,
compensada a
atenuante
da confissão espontânea, com a
agravante
da reincidência, fica mantida a pena basilar.

Na 3º fase,
ausentes causas de diminuição, ou aumento, torno a reprimenda definitiva em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Mantenho o quantitativo de
20 (vinte) dias-multa
, fixada na sentença, sob pena de
reformatio in pejus.

Atento à orientação jurisprudencial sedimentada no C. STJ
[3]
, de que,
a
condição de
reincidente
, justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais severo,
mantenho o
semiaberto
,
a par de ter sido arbitrado
quantum
que admitiria o aberto.

Inviável a
substituição da sanção, por penas restritivas de direitos (art. 44, inc. II, do CP
[4]
), ou a suspensão da execução (art. 77, inc. I, do CP
[5]
), pois o réu é reincidente específico na prática de crimes contra o patrimônio

(
ação penal nº 0001831-73.2016.8.08.0048).

Por fim,
com relação à pretensão de
isenção do pagamento de custas,
o

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que,
o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução
[6]
.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Fundado em tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,

para redimensionar a pena aplicada ao réu, para
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

[1]

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Furto qualificado

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: (...)

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

[2]

STJ.
AgRg no REspn. 2.034.705/MT,
relator Ministro Messod Azulay Neto,
5T,
julgado em 20/03/2023,
DJe de 27/03/2023.
STJ.
AgRg no HC n. 788.363/ES,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
5T, j
ulgado em 17/04/2023,
DJe de 20/04/2023.

[3]

STJ. AgRg no AREsp: 2263249 SP 2022/0386461-6,
Relator: LAURITA VAZ
, T6
, Julgamento: 06/06/2023
, DJe 13/06/2023.

[4]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (...)
II – o réu não for reincidente em crime doloso;

[5]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

[6]

STJ. AgRg no AREsp: 2175205 CE 2022/0228201-5,
Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA,
T5,
Julgamento: 08/11/2022,
DJe: 16/11/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.